Tribunal: TJSP
Processo: 1034565-69.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de Taxa SATI que é ilegal – Inconformismo da ré, alegando que a cobrança em questão não se refere à taxa SATI, mas, sim, a taxa de despachante – Desacolhimento – Atividade que ostenta a mesma natureza da taxa SATI – Abusividade da cobrança – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de Taxa SATI que é ilegal – Inconformismo da ré, alegando que a cobrança em questão não se refere à taxa SATI, mas, sim, a taxa de despachante – Desacolhimento – Atividade que ostenta a mesma natureza da taxa SATI – Abusividade da cobrança – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034565-69.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados DAMARIS
LADEIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZEU RODRIGUES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034565-69.2015.8.26.0576
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: Damaris Ladeia dos Santos e outro
Comarca: São José do Rio Preto
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO no 39433
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de repetição de indébito
Contrato de compra e venda de imóvel
Cobrança de
Taxa SATI que é ilegal Inconformismo da ré, alegando que
a cobrança em questão não se refere à taxa SATI, mas, sim,
a taxa de despachante
Desacolhimento
Atividade que
ostenta a mesma natureza da taxa SATI
Abusividade da
cobrança
Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo
Sentença
mantida Apelo desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 305 e seguintes, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação de repetição de indébito
manejada pela ora recorrida, para condenar a ré a devolverem os
valores pagos pela parte autora a título de taxa SATI.
2.
Inconformada, insurge-se a requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Alega (fls. 322 e seguintes), em resumo, que os valores pagos
pelos autores não se referem à taxa SATI, mas, sim, a despesas com
despachante para prestar serviço de assessoria financeira para
obtenção do financiamento bancário. Diz que o contrato foi
livremente firmado e não houve coação da autora para pagar a
referida despesa. Assim, conclui que referidos valores foram
livremente pactuados e contratados. Requer, pois, a reforma da r.
sentença.
4.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Em que pese aos argumentos da parte requerida, não há
como negar que o valor discriminado no contrato firmado entre as
partes, se refere à taxa SATI, ou seja, serviços de assessoria e
intermediação como bem descrito no contrato.
7.
E, assim, de rigor a manutenção da r. sentença, tendo em vista
que a abusividade da cobrança dessa taxa já foi pacificada pelo C.
STJ: “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”
(REsp n. 1.599.511/SP). Portanto, no caso em tela, independentemente
da nomenclatura utilizada, restou evidente que a restituição do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago a título de 'taxa de assessoria' é devida, pois é abusiva a sua
cobrança.
8.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria.
9.
A r. sentença deve ser mantida, portanto.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tudo nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR